Tribunal: TJSP
Processo: 1035320-95.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
r Estadual n.o 1.291/2016, art. 4o, IV. Decreto Estadual n.o 54.911/2009. Lei Complementar Estadual n.o 1.036/2008. Lei Complementar Estadual n° 697/92. Lei no 10.123/68 – Lei Orgânica da Polícia. Lei Federal no 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento. Código de Processo Civil, arts. 371 e 479.
Jurisprudência Citada: STF, SV n.o 44. STF, AI n.o 758533, Rel. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23.06.2010. TJSP, Apelação n° 1025363-75.2021.8.26.0053, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 18.03.2025. TJSP, Apelação n° 1010918-81.2023.8.26.0053, Rel. Martin Vargas, 10a Câmara de Direito Público, j. 09.04.2025. TJSP, Apelação n° 1072720-80.2023.8.26.0053, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 14.10.2024. TJSP, Apelação n° 1046085-28.2024.8.26.0053, Rel. Rebouças de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. 31.01.2025. TJSP, Apelação n.o 1031275-58.2018.8.26.0053, Rel. Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j. 03.02.2020. TJSP, Apelação n.o 1043442-97.2024.8.26.0053, Rel. Luis Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 25.03.2025. TJSP, Apelação n.o 1026269-65.2021.8.26.0053, Rel. Bandeira Lins, 8a Câmara de Direito Público, j. 28.02.2025. TJSP, Apelação n.o 1000202-64.2023.8.26.0224, Rel. Ricardo Anafe, 13a Câmara de Direito Público, j. 20.08.2024. TJSP, Apelação n.o 1046085-28.2024.8.26.0053, Rel. Rebouças de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. 31.01.2025.
(TJSP; Apelação Cível 1035320-95.2024.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 20/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Marcelo Semer

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/02/2026

Data de publicação:

20/02/2026

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO SOLDADO PM. EXAME PSICOLÓGICO. INAPTIDÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em Exame.
O autor Arthur Couto Rodrigues da Silva participou de concurso para Soldado da Polícia Militar e foi considerado inapto na fase do exame psicológico. Alegou nulidade do exame por violação às normas do Conselho Federal de Psicologia e pediu indenização por danos

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO SOLDADO PM. EXAME PSICOLÓGICO. INAPTIDÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em Exame.
O autor Arthur Couto Rodrigues da Silva participou de concurso para Soldado da Polícia Militar e foi considerado inapto na fase do exame psicológico. Alegou nulidade do exame por violação às normas do Conselho Federal de Psicologia e pediu indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão envolve a legalidade na exigência de exame psicológico em concurso público para ingresso na carreira de Policial Militar, além da existência de vícios no exame psicológico a que o autor foi submetido.
III. Razões de Decidir.
A avaliação psicológica em concurso público é válida quando prevista em lei e no edital, sendo realizada conforme normas técnicas, de acordo com o quanto fixado pelo STF. Exame psicológico administrativo que foi regularmente aplicado, tendo o autor o direito à entrevista devolutiva e recurso administrativo. Laudo pericial elaborado um ano após o exame psicológico administrativo que não tem o condão de elidi-lo, mormente porque apresenta possível aptidão do autor em período distinto daquele em que foi submetido ao certame. Acolhimento de laudo pericial que resultaria em violação à isonomia com os demais participantes, que se submeteram a avaliação psicológica sob os mesmos critérios objetivos a que o autor foi submetido. Juiz que não está adstrito, ademais, às conclusões de laudo pericial, podendo fundamentar sua decisão em outros elementos de convicção dos autos, como, no caso, o exame psicológico administrativo, considerado hígido.
IV. Dispositivo.
Recurso desprovido.

Legislação Citada: CR, Art. 37, I. Lei Complementar Estadual n.o 1.291/2016, art. 4o, IV. Decreto Estadual n.o 54.911/2009. Lei Complementar Estadual n.o 1.036/2008. Lei Complementar Estadual n° 697/92. Lei no 10.123/68 – Lei Orgânica da Polícia. Lei Federal no 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento. Código de Processo Civil, arts. 371 e 479.
Jurisprudência Citada: STF, SV n.o 44. STF, AI n.o 758533, Rel. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23.06.2010. TJSP, Apelação n° 1025363-75.2021.8.26.0053, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 18.03.2025. TJSP, Apelação n° 1010918-81.2023.8.26.0053, Rel. Martin Vargas, 10a Câmara de Direito Público, j. 09.04.2025. TJSP, Apelação n° 1072720-80.2023.8.26.0053, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 14.10.2024. TJSP, Apelação n° 1046085-28.2024.8.26.0053, Rel. Rebouças de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. 31.01.2025. TJSP, Apelação n.o 1031275-58.2018.8.26.0053, Rel. Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j. 03.02.2020. TJSP, Apelação n.o 1043442-97.2024.8.26.0053, Rel. Luis Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 25.03.2025. TJSP, Apelação n.o 1026269-65.2021.8.26.0053, Rel. Bandeira Lins, 8a Câmara de Direito Público, j. 28.02.2025. TJSP, Apelação n.o 1000202-64.2023.8.26.0224, Rel. Ricardo Anafe, 13a Câmara de Direito Público, j. 20.08.2024. TJSP, Apelação n.o 1046085-28.2024.8.26.0053, Rel. Rebouças de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. 31.01.2025.